Tribunal: TJMT
Processo: 1042467-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042467-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES - CPF: 037.574.071-64 (PACIENTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - EXECUÇÕES EM MEIO ABERTO (IMPETRADO), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. REGRESSÃO CAUTELAR. IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado à pena de detenção por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, cujo cumprimento estava suspenso pelo sursis, condicionado, entre outras obrigações, à prestação de serviços à comunidade. Diante de alegado descumprimento das condições impostas, sobreveio regressão cautelar ao regime fechado, insurgindo-se a defesa contra tal decisão por meio do presente writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus pode ser utilizado para impugnar regressão cautelar decorrente de descumprimento das condições do sursis, bem como se há flagrante ilegalidade apta a ensejar concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização do habeas corpus é restrita a situações em que o ato impugnado afeta, de forma imediata, a liberdade de locomoção, não se admitindo o uso do writ como sucedâneo de recurso, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

4. A irresignação contra a regressão cautelar decorrente do descumprimento das condições do sursis é matéria própria de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

5. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o habeas corpus não deve ser conhecido quando houver via recursal adequada, ressalvada a possibilidade de concessão de ofício apenas em casos de flagrante ilegalidade (HC 728.556/RS; AgRg no HC 89.256/MG).

6. Não se verifica flagrante ilegalidade, pois o descumprimento das condições da suspensão condicional da pena pode ensejar sua revogação, nos termos do art. 89, § 4o, da Lei 9.099/95, sendo a justificativa para o inadimplemento matéria a ser examinada pelo juízo da execução penal.

7. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada da justificativa apresentada para o descumprimento das condições do sursis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O
habeas corpus
não se presta a substituir o agravo em execução, sendo cabível apenas em casos de ameaça imediata à liberdade de locomoção.

2. O descumprimento das condições do sursis pode justificar regressão cautelar e eventual revogação do benefício, nos termos do art. 89, § 4o, da Lei 9.099/95.

3. A ordem somente pode ser concedida de ofício quando demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre quando a controvérsia demanda exame probatório incompatível com o rito do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197; Lei 9.099/95, art. 89, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 728.556/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.4.2022; STF, AgRg no HC 89.256/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, EDcl no HC 826.977/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Guilherme Isaac Souza, em favor de Rodrigo Fernandes, apontando como autoridades coatoras o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT – Execuções Penais em Meio Aberto e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso em razão de mandado de prisão expedido nos autos do Processo de Execução Penal (PEC) no 8000026-33.2021.8.21.0043, originário da Comarca de Cerro Largo/RS e redistribuído para Campo Novo do Parecis/MT.

Sustenta que em 20 de maio de 2025, o paciente foi preso preventivamente no âmbito de outro processo (no 1001323-16.2025.8.11.0050), motivado por descumprimento de medidas protetivas em favor de outra vítima, permanecendo preso até 18 de outubro de 2025, quando obteve a revogação da prisão preventiva.

Aduz que, em razão desta prisão, o paciente deixou de comparecer para cumprir a Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) imposta no PEC, e que, em 7 de novembro de 2025, foi expedido um mandado de prisão no PEC no 8000026-33.2021.8.21.0043, determinado pela Juíza da Execução Penal, sob a justificativa de descumprimento das condições do SURSIS, sem considerar o motivo real e impeditivo: o paciente estava custodiado por ordem judicial em outro processo.

Argumenta que a ilegalidade da coação reside no fato de o paciente estar sofrendo uma ordem de prisão no PEC por descumprimento de condições (PSC) que se tornaram impossíveis de serem cumpridas por causa de uma prisão anterior determinada pelo próprio Poder Judiciário, o que constituiria manifesto bis in idem (dupla punição pelo mesmo fato) e flagrante ilegalidade por excesso de execução.

Requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia do mandado de prisão expedido no Processo de Execução Penal no 8000026-33.2021.8.21.0043, garantindo-se a imediata expedição do contramandado de prisão, se ainda não cumprido, ou o alvará de soltura, se o paciente já tiver sido recapturado.

No mérito, pleiteou a concessão da ordem para cassar o mandado de prisão expedido no Processo de Execução Penal no 8000026-33.2021.8.21.0043, por manifesta ilegalidade e excesso de execução, determinando-se que o Juízo da Execução Penal adote as medidas necessárias para o início imediato do cumprimento das condições da suspensão condicional da pena (SURSIS), considerando o período em que o paciente esteve preso como justificativa legítima para a ausência na PSC.

A liminar foi indeferida (Id. 332264882).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo nã
o conhecimento do writ
e,
caso conhecido, pela denegação da ordem
(Id. 334289359), consoante entendimento assim sumariado (Id. 281635360):

“HABEAS CORPUS. Execução Penal. Paciente regredido cautelarmente ao regime fechado. 1. Preliminar de não conhecimento arguida por esta Procuradoria de Justiça: Inadequação da via eleita. Matéria objeto deste Habeas corpus comporta recurso próprio de Agravo em Execução, não podendo este writ ser utilizado como sucedâneo recursal. Ademais, não há indícios de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, não havendo, portanto, razões para se conhecer o presente habeas corpus. 2. Mérito: Sustenta ilegalidade da prisão por descumprimento das condições do sursis, em razão de ter ficado preso preventivamente em outro processo. Improcedência. Constatado o descumprimento das condições impostas para a suspensão condicional da pena, ainda que motivado por prisão em outro processo, é possível a revogação do benefício, nos termos do art. 89, §4o, da Lei 9.099/95. Pelo não conhecimento e se conhecido, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado por Guilherme Isaac Souza, em favor de Rodrigo Fernandes, apontando como autoridades coatoras o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT – Execuções Penais em Meio Aberto e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses de detenção por lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com a Lei n. 11.340/06), tendo a pena privativa de liberdade sido suspensa (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, condicionada ao cumprimento de obrigações, dentre elas a prestação de serviços à comunidade (PSC) junto ao Corpo de Bombeiros, com carga horária de 8 (oito) horas semanais.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, após detida análise dos autos,
verifico que o presente habeas corpus não merece ser conhecido,
conforme bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito, a irresignação defensiva quanto à regressão cautelar ao regime fechado constitui matéria passível de impugnação por meio de agravo em execução, recurso próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, não podendo o
habeas corpus
ser utilizado como sucedâneo recursal.

Como é sabido, a jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do
habeas corpus
nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

(...) 1.
O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria
,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
(...)
(
HC
n. 728.556/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

No mesmo norte, não é demais lembrar os ensinamentos do Ministro Celso de Mello:

“(...) Como se sabe,
a ação de “habeas corpus” destina-se, unicamente, a amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, revelando-se estranha, à sua específica finalidade jurídico-constitucional, qualquer pretensão que vise a desconstituir atos que não se mostrem ofensivos, ainda que potencialmente, ao direito de ir, de vir e de permanecer das pessoas
.

É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal, atento à destinação constitucional do “habeas corpus”, não tem conhecido do remédio heroico, quando utilizado, como no caso, em situações de que não resulte qualquer possibilidade de ofensa ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque” (RTJ 116/523 – RTJ 141/159).

A ação de “habeas corpus”, portanto, enquanto remédio jurídico-constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (ou direito-escopo na expressão feliz de PEDRO LESSA) não se identifica – tal como neste caso ocorre – com a própria liberdade de locomoção física.

É que entendimento diverso conduziria, necessariamente, à descaracterização desse instrumento tutelar da liberdade de locomoção. Não se pode desconhecer que, com a cessação da doutrina brasileira do “habeas corpus”, motivada pela Reforma Constitucional de 1926, restaurou-se, em nosso sistema jurídico, a função clássica desse remédio heroico. Por tal razão, não se revela suscetível de conhecimento a ação de “habeas corpus”, quando promovida contra ato estatal de que não resulte, de modo imediato, ofensa, atual ou iminente, à liberdade de locomoção física (RTJ 135/593 – RTJ 136/1226 – RTJ 142/896 – RTJ 152/140 – RTJ 178/1231 – RTJ 180/962, v.g.) [...]”
(STF – 2a turma, AgRg no
HC
89.256/MG).

Atento aos argumentos vertidos, não se verifica o constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, visto que, pelo que consta, trata-se de
writ
sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é incabível, não sendo este caso capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, pois não constatada nenhuma ilegalidade flagrante.

Nesse sentido, as Cortes Superiores compreendem ser inadmissível o emprego da ação mandamental como sucedâneo de recurso, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional:

[...] Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido
de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal
. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção desta Corte Superior, em 10/6/2020, no julgamento da QO no HC 535.063/SP.
(STJ, EDcl no
HC
n. 826.977/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/02/2024).

Ademais, é importante ressaltar que a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo necessário que o direito alegado se mostre líquido e certo, o que não ocorre no presente caso, uma vez que a análise da justificativa para o descumprimento das condições do sursis demanda aprofundado exame de provas, incompatível com o rito célere do
writ
constitucional.

Outrossim, não se vislumbra, na hipótese, flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, haja vista que o descumprimento das condições impostas para a suspensão condicional da pena (sursis), ainda que motivado por prisão em outro processo, pode ensejar a revogação do benefício, nos termos do art. 89, §4o, da Lei 9.099/95.

Saliente-se, ainda, que a alegação de impossibilidade material não afasta, por si só, a configuração do descumprimento, pois a suspensão condicional da pena pressupõe o cumprimento integral das condições impostas, sob pena de revogação. Eventual justificativa para o inadimplemento deve ser analisada pelo juízo da execução penal, mediante contraditório e ampla defesa, o que, segundo consta, já foi providenciado com a designação de audiência de justificação.

Ante ao exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
não conheço
do presente
habeas corpus
impetrado em benefício de
Rodrigo Fernandes
e, consequentemente, julgo extinto sem análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025